Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722913-02.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MARCELO DE JESUS AGUIAR D E C I S Ã O Retifique-se a autuação para HCCrim – Habeas Corpus Criminal, com a respectiva indicação da parte impetrante, do paciente e da autoridade coatora. Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Marcelo de Jesus Aguiar, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação penal no 0000083-42.2008.8.07.0009 (processo físico 2018.15.1.004082-8), acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou o paciente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, determinando a execução provisória de sua pena (ID 12133774 – Págs. 05/11). Ao proferir a sentença, o Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender cabível a execução provisória da pena diante da soberania das decisões do Júri, embora tenha afirmado que não havia risco à garantia da ordem pública. A Defesa interpôs recurso de apelação, com base nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal. Além disso, a Defesa impetrou o presente habeas corpus, no qual alega que o paciente respondeu ao processo em liberdade e que não se encontram presentes os requisitos para a prisão preventiva. A liminar foi deferida, nos termos da decisão de ID 12202098, e, no julgamento realizado em 07/11/2019, esta egrégia Turma Criminal, sob minha relatoria, concedeu a ordem para, confirmando a liminar, revogar a ordem de prisão para execução provisória da pena, garantindo ao paciente o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade (ID 12528142). Contra o acórdão registrado sob o no 1213969, o Ministério Público interpôs recurso extraordinário, no qual requereu o “imediato cumprimento do veredito do Tribunal do Júri, independentemente do julgamento de recursos interpostos pelo acusado” (ID 12838974). Considerando que o Supremo Tribunal Federal havia reconhecido a existência de repercussão geral no tocante à constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri (RE 1.235.340 – Tema 1.068), o presente recurso extraordinário foi sobrestado, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 13996324). Julgado no Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário n.o 1.235.340, sob a sistemática da repercussão geral, acolhendo-se o entendimento contrário ao do acórdão recorrido, a Presidência desta Corte determinou a conclusão dos autos para nova análise da matéria, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015[1] (ID 67582524). É o relatório. A impetração se funda em alegada ilegalidade da decisão que determinou a execução provisória da pena imposta ao paciente, em virtude de condenação nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima). Após a concessão da ordem e interposição de recurso extraordinário pelo Ministério Público, o sobrestamento dos presentes autos foi determinado em razão do RE n.o 1.235.340, submetido ao procedimento do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973[2], cujo tema 1.068 é a “constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri”. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em julgamento realizado em 12/09/2024, com acórdão publicado em 13/11/2024, que: “Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri”. Fixou-se a seguinte tese em repercussão geral: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”. Dessa forma, diante do teor do julgamento do Pretório Excelso, no RE n.o 1.235.340, observa-se que tal entendimento é contrário ao adotado por esta Segunda Turma Criminal no julgamento do presente habeas corpus, o que, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015[3], determina nova análise do tema pelo Colegiado. Contudo, constata-se a perda do objeto do presente habeas corpus. Em consulta ao sistema informatizado desta Corte verifica-se que, após a prolação da sentença, a apelação criminal interposta pela Defesa (ApCri 0000083-42.2008.8.07.0009) foi provida parcialmente por esta egrégia Turma Criminal apenas para reduzir a pena imposta ao réu na primeira fase da dosimetria, mas sem repercussão na pena final aplicada – 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID 17407077 da apelação criminal). Opostos embargos de declaração pela Defesa, foram conhecidos e não providos (ID 17947818 da apelação criminal). A Defesa, então, interpôs Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi admitido e, interpostos os recursos cabíveis, foi proferida decisão no Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial no 1.807.492-DF para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial, a qual transitou em julgado em 16/03/2021 (ID 87363015 – pág. 30 dos autos de origem). Remetidos os autos ao Juízo de primeiro grau, foi expedida a carta de guia definitiva em relação à condenação transitada em julgado imposta ao paciente, em 05/07/2021, determinando-se a sua remessa ao Juízo competente (ID 96399842 dos autos de origem). Indo além, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que, no processo de execução n. 0404934-84.2021.8.07.0015, consta a informação de que se refere a “Preso Condenado em Execução Definitiva”. Portanto, diante do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a prisão do paciente decorre de cumprimento de pena definitiva, não se tratando mais de execução provisória da pena. Dessa forma, não mais subsiste interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configurando-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, diante do disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, considerando que o acórdão de ID 12528142 se encontra em sentido contrário ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, no RE n. 1.235.340, e, ainda, à luz do teor do disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: [...] II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;” [2] “Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo”. Correspondência no Código de Processo Civil de 2015: “Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça”. [3] “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: [...] II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;” Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator